Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-03.2020.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002876-03.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ CESAR M SERPA - ME - CNPJ: 00.062.357/0001-02 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES - CPF: 015.710.801-55 (RECORRIDO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECIATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD “CAUSAM”
– REJEIÇÃO – PELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – ABALO A HONRA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGIAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais (R$ 5.000,00), decorrente de replique de notícia jornalística, pela parte recorrente, acerca do ingresso do recorrido em sociedade comercial em dificuldade financeira.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

1.2. Preliminar de inépcia da petição inicial.

2. Mérito.

2.1. Defende que não incorreu em ilícito civil.

2.2. Afirma que o recorrido não comprovou a eventual falsidade dos fatos noticiados.

O recorrido apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar:

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito tal proposta recursal, eis que lastreada no argumento de que a empresa recorrente não foi à autora da matéria jornalística, tese jurídica que não pode ser acolhida, em face da responsabilidade do veículo de comunicação pelos fatos publicados, independentemente da autoria da sua produção (própria ou republicação), pois tal atividade publicitária se insere no risco da atividade empresarial da empresa de jornalismo.

Assim é da jurisprudência:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM. NOTÍCIA EQUIVOCADA SOBRE AUTORIA DE CRIME GRAVE. DIREITOS DA PERSONALIDADE VIOLADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A atividade jornalística pressupõe o dever de prestar informação clara, correta e adequada, exigindo-se, para tanto, que se proceda à prévia confirmação acerca da veracidade das informações a serem noticiadas. 2. O veículo de comunicação que republica notícia equivocada responde por eventuais danos morais suportados por quem teve sua imagem indevidamente associada ao cometimento de crime grave. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20160410018623 DF 0001832-31.2016.8.07.0004, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/10/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2017 . Pág.: 331/337)

1.2.
Preliminar de inépcia da petição inicial.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de que o recorrido não indica em consistiria a afirmação de parcialidade da notícia publicada, e também, apontar em que ocorreu erro destinada a confundir os leitores, e por isso, não poderia haver o pedido de retratação pública.

Vê-se, pois, que os requisitos petitórios indicados pela parte recorrente se referem ao aspecto meritório da demanda judicial movida contra si e não aos elementos formais que devem conter a peça inaugural, conforme delineia o art. 14, § 1.º, da Lei n.º 9.099/95, senão vejamos:

Art. 14. (...)

§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes;

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

III - o objeto e seu valor.

Confrontando-se o Dispositivo Normativo acima destacado com o teor da petição inicial oferecida pelo recorrido, percebe-se a sua consonância formal apta à apreciação meritória da lide judicial.

2.
Mérito.

2.1.
Defende que não incorreu em ilícito civil.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o contexto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente republicou matéria jornalística oriunda do site “muvuca popular” com o seguinte conteúdo a respeito do recorrido, então filho do atual Governador do Estado de Mato Grosso:

“O filho do casal que governa o estado, Mauro e Virgína Mendes, se tornou o mais novo empreendedor no estado: Luis Antonio Taveira Mendes entrou numa sociedade de R$ 32 milhões de reais, num grupo de empresários falidos, entre os quais, o seu próprio pai, que estava em recuperação judicial (Veja aqui).

O negócio, pra lá de estranho, levanta todo tipo de suspeita. Primeiro o fato do grupo estar em RJ ou falência, ou até mesmo membro vivendo de salário e, do nada, em meio a uma pandemia, se tornam grandes empreendedores.

Não é nada não é nada, o lulinha do cerrado já está aí para o Ministério Público escarafunchar... principalmente depois da reforma feita pelo papai, que tinha inúmeros interessados, e depois de aprovada gerou alguns milionários na praça.”

O conteúdo publicitário replicado, por si só, traz a suspeita de possível ilícito envolvendo o ingresso do recorrido em uma empresa comercial que, a seu turno, estaria em recuperação judicial ou falência, tanto é assim, que induz a oportunidade do Ministério Publico investigar tal ato empresarial.

Além disso, faz comparação da conduta do recorrido ao filho do então Presidente da República “Lula”, chamando-o de “lulinha do cerrado”, devido a episódios nacionalmente divulgados envolvendo supostos atos ilícitos praticados pelo filho do Presidente da República, na atividade empresarial.

Desse modo, para fins de responsabilização civil, desimporta o fato da matéria jornalística não ser de autoria da empresa recorrente, pois, deveria, ao menos, tentar colher do recorrido a sua versão sobre a notícia publicada pelo anterior veículo de comunicação.

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, a empresa recorrente extrapolou os limites do exercício de informação, atingindo a honra do recorrido e por isso, deve ser convalidada a sua responsabilidade civil.

Eis o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA FEITA PELO JORNAL - DANO MORAL CONFIGURADO. A Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X), bem como, a liberdade de expressão e informação (art. 220). Publicada no jornal, notícia desabonadora da conduta do médico e inverídica causa constrangimento para a vítima e, portanto, gera dano moral. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

(TJ-MG - AC: 10194120098208001 Coronel Fabriciano, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/10/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2014)

2.2.
Afirma que o recorrido não comprovou a eventual falsidade dos fatos noticiados.

Rejeito tal alegação recursal, eis que, no caso em testilha, caberia ao veiculo de comunicação recorrente a obrigação de diligenciar acerca da verdade do conteúdo republicado, antes de propaga-la, pois, na Constituição Federal, ainda vige o princípio da inocência (art. 5.º inc. LVII), assim escrito:

“art. 5.º...

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022